Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713332-63.2024.8.07.0007 DECISÃO Intimada a comprovar sua hipossuficiência sob pena de indeferimento da gratuidade (id 75508347), a agravante quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido (id 75977248). Assim, indefiro o pedido de gratuidade justiça formulado pela apelante. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo (CPC 99, §7), sob pena de deserção. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília,7 de novembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator